Tribunal: TJMT
Processo: 1009356-44.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009356-44.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Requisitos, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TRANSORLEANS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 12.458.023/0003-95 (RECORRENTE), ANSELMO SCHOTTEN JUNIOR - CPF: 912.658.789-00 (ADVOGADO), LIDER PNEUS E RODAS LTDA - CNPJ: 08.237.564/0001-54 (RECORRIDO), THAYANE NAYARA BALBINO ALMEIDA - CPF: 080.630.159-75 (ADVOGADO), HELTON HELLMANN - CPF: 057.249.679-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009356-44.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o 1009356-44.2024.8.11.0045

Recorrente:

Transorleans Transportes Ltda.

Recorrido
:
Lider Pneus e Rodas Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa demandada contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em inadimplemento contratual, proferida sem que lhe fosse oportunizado manifestar-se sobre documentos juntados pela parte autora com a impugnação à contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da parte requerida para se manifestar sobre os documentos apresentados pelo autor com a impugnação à contestação configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, sempre que houver juntada de documentos no curso do processo, deverá ser dada à parte contrária a oportunidade de manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

4.

A não observância dessa regra processual configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

5.

Presente o vício de procedimento, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que se oportunize à parte requerida o exercício do contraditório em relação aos documentos juntados após a apresentação da contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A juntada de documentos com a impugnação à contestação sem intimação da parte contrária para manifestação configura cerceamento de defesa. 2. Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, com observância do contraditório.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso LV; Código de Processo Civil, artigo 437, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação / Remessa Necessária 0032895-54.2013.8.11.0041, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.03.2020, DJE 06.11.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009356-44.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o 1009356-44.2024.8.11.0045

Recorrente:

Transorleans Transportes Ltda.

Recorrido
:
Lider Pneus e Rodas Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Transorleans Transportes Ltda.

Ação:
de Cobrança
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença
(Id.
271379895
)
:
julgou
procedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado (Id.
271379896
):
suscita preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado para se manifestar sobre os documentos juntados pelo autor recorrido com a impugnação à contestação e, no mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
271380350
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009356-44.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o 1009356-44.2024.8.11.0045

Recorrente:

Transorleans Transportes Ltda.

Recorrido
:
Lider Pneus e Rodas Ltda.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Transorleans Transportes Ltda contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Cobrança proposta por
Lider Pneus e Rodas Ltda
em desfavor da
recorrente
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida alega, em síntese, ser credora do recorrente de quantia inadimplida proveniente de negociação comercial de compra e venda de pneus.

Com a inicial, juntou 4 (quatro) notas fiscais, sendo 2 (duas) com assinatura do recebedor e 2 (duas) sem indicação de recebimento.

A recorrente arguiu a existência de cerceamento de defesa, uma vez que, com a impugnação à contestação, a recorrida juntou inúmeros documentos com o fim de comprovar a existência do negócio e a entrega dos produtos (mensagens e áudios do aplicativo WhatsApp).

Da análise detida dos autos, verifica-se que, de fato, a autora recorrida juntou, com a impugnação à contestação, inúmeros documentos, os quais comprovariam a existência da negociação e a entrega das mercadorias.

Na sequência, o juízo de origem prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, sem oportunizar à parte recorrente a manifestação acerca dos documentos.

O art. 437 e seu § 1o, assim dispõem:

“
Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 ”.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que foi cerceado o direito de defesa da parte recorrente.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – DOCUMENTOS JUNTADOS FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA DA DATA DE PROTOCOLO – ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL E DA PARTE CONTRÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PREJUDICADO. Ainda que por error in procedendo do Judiciário, não é possível admitir, para efeito probatório, documentos juntados aos autos somente após a impugnação à contestação e em relação aos quais não houve manifestação judicial ou da parte contrária. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) O equívoco do órgão julgador ou de agentes do judiciário não pode prejudicar o jurisdicionado. Precedentes (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 198235/RS, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2014).

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0032895-54.2013.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/11/2020)”.

Assim, presente a hipótese de
error in procedendo
, à Turma Recursal não compete analisar a relevância de prova documental que, em tese, comprovaria o direito alegado na inicial, porque não foi oportunizado à parte contrária manifestar-se a respeito, não tendo sido submetida, portanto, ao contraditório e à ampla
defesa
, o que impõe a declaração de nulidade da sentença, para que a recorrente se manifeste sobre os
documentos

juntados
com a impugnação à contestação, de modo a possibilitar novo julgamento pelo juízo
a quo.

Portanto, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, possibilitando ao recorrente que exercite o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada nas razões do recurso, DANDO-LHE provimento,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025